Tribunal: TJMT
Processo: 1018391-37.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018391-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UELITA DE PAULA CAMPOS - CPF: 031.727.791-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. V. D. P. D. R. P. - CPF: 085.193.801-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – ECA – CRIANÇA – MÁ-FORMAÇÃO CEREBRAL E OUTRAS ENFERMIDADES – ANDADOR – PARECER DO NAT DESFAVORÁVEL – LAUDOS DE FISIOTERAPEUTAS DIVERGEM QUANTO AO MODELO MAIS ADEQUADO À ENFERMIDADE – REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão. Contudo, não é possível, de plano, o custeio do tratamento pleiteado quando os próprios laudos particulares não evidenciam a urgência do tratamento e, ainda, divergem acerca do melhor equipamento para tratamento do paciente, como ocorreu no caso posto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se do Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, como substituto processual da infante A. V. P. dos R. P., em face deste mesmo Estado, contra a decisão proferida na Ação Civil Pública n.
1009372-41.2021.811.0000
, da 2
a
Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que indeferiu a tutela de urgência que busca o fornecimento de andador e de tratamento, acompanhamento e avaliação fisioterápica para o uso do equipamento de forma correta, conforme a prescrição médica

(id. 143163151).

Pretende a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que a substituída, menor, nasceu prematura e com má-formação cerebral, sendo diagnosticada como portadora das doenças classificadas nos
CIDs 10: Q04.9 (má-formação congênita, não especificada, do encéfalo), Q04.0 (má-formação congênita do corpo caloso), F83 (transtornos específicos mistos do desenvolvimento), G40.9 (epilepsia não especificada), R13 (disfagia) e K21.9 (doença de refluxo gastroesofágico sem esofagite), bem como outras comorbidades decorrentes, e
comprovou, por meio de três laudos elaborados por profissionais da área da saúde, a necessidade de a paciente fazer uso de andador para garantir o mínimo adequado para o seu desenvolvimento, notadamente, o motor.

Alega que a decisão afronta os princípios fundamentais de acesso à saúde e à dignidade da pessoa humana, notadamente por se tratar de criança com apenas 3 (três) anos de idade.

Discorre que a decisão que negou o fornecimento do equipamento postulado, por não preenchimento da alínea “a”, da Tese 106, do STJ, qual seja, não demonstrar a imprescindibilidade do pedido postulado, mostra-se equivocada, na medida que se baseou no parecer do NAT, que

é genérico, abstrato e de caráter informativo.

Consigna que não se aplica a referida tese ao caso posto, já que a demanda não versa sobre fornecimento de medicamentos.

Prequestiona o artigo 196, da Constituição da República Federativa, para a eventual interposição de recursos extraordinários.

Por isso, requer a antecipação da tutela recursal, para que seja disponibilizado à substituída o andador, com os respectivos acessórios e tratamentos fisioterapêuticos, necessários ao correto uso do referido equipamento, conforme a prescrição médica. No mérito, o provimento do recurso (id. 143163150).

A antecipação da tutela recursal não foi concedida (id. 143515650).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 143800693).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações por ele aventadas. (id. 147936151).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme o relatório acima explicitado, o Agravante busca, para a infante substituída, portadora de enfermidades cerebrais, que seja fornecido, pelo Agravado, um
andador, com tratamento, acompanhamento e avaliação fisioterápica para o uso do equipamento de forma correta, conforme a prescrição médica (id. 143163151).

O Magistrado de Primeiro Grau, com base nos documentos e no parecer do NAT, indeferiu o pleito de antecipação da tutela, sobre o fundamento de que não ficou demonstrada a imprescindibilidade do andador (id.

143163151, págs. 10 a 14
).

A prova revela que a substituída, infante, com 3 (três) anos, nasceu com má-formação cerebral e foi diagnosticada
como portadora de doenças classificadas nos
CIDs 10: Q04.9 (má-formação congênita, não especificada, do encéfalo), Q04.0 (má-formação congênitas do corpo caloso), F83 (transtornos específicos mistos do desenvolvimento), G40.9 (epilepsia não especificada), R13 (disfagia) e K21.9 (doença de refluxo gastroesofágico sem esofagite), bem como outras comorbidades decorrentes, ou seja, patologias que limitam seu desenvolvimento físico, motor e intelectual, de acordo com os exames e laudos subscritos pelo neuropediatra que a acompanha, Dr. Wandis Pinheiro Poussan, CRM 6443, e pela Drª Adriana Gonçalves da Silva, CRM/DF 21428 (id.
143163151
, págs. 57 a 60)

Consta que as fisioterapeutas Elizângela A. Matias, CREFITO 9/264943F (id.
143163151,
págs. 56, 63); Rita de Kássia Machado Leite,

CREFITO 279934 F (id.
143163152
, pág. 32
)
, e Laís Vânia de Cena Neves Vieira, CREFITO 999918F (id. 91908844 – autos de origem), indicaram o uso do andador para evolução do desenvolvimento da substituída, com consequente independência em sua locomoção, já que depende de terceiros para tanto, conforme comprova o vídeo juntado, cujo teor revela que, sozinha, a criança, para se locomover, arrasta-se pelo chão. No entanto, divergem, quanto ao melhor modelo de andador para a infante, que está em fase de crescimento (ids. 143163155, 56 e 57).

Por sua vez, o NAT, na Nota Técnica n. 81630, datada de 11/08/2022, conclui que:

“(...)
Esta demanda foi apreciada através da Nota Técnica 81630, no dia 22/06/2022 19:00:54, onde respondemos aos quesitos, considerações finais e fizemos alguns questionamentos ao medico assistente. Foi anexado outro relatório medico da fisioterapeuta Laiz V. C. Vieira, não datado, que afirma que a menor apresenta malformação cerebral, atraso no desenvolvimento motor, espasticidade de membros inferiores, baixa acuidade visual, senta com apoio e faz controle cervical.

Não foi apresentado evidencias cientificas e literatura medica sustentável que comprovam que o equipamento solicitado é eficaz, adequado e imprescindível.

Não foi apresentado relatório do médico neuropediatra com os questionamentos.

Trata-se de um equipamento de alto custo individual, estimado no valor aproximado de R$ 53,458,00, que terá que ser trocado conforme o crescimento da criança.

Trata-se de menor portadora de doença neurológica, com necessidade de terapia multidisciplinar.

Não há dúvidas de que a mesma tenha indicação de tratamento com fisioterapia, pois, segundo a literatura médica mundial, há importantes ganhos de desenvolvimento motor com estímulos externos.

Diante do exposto, somos DESFAVORÁVEIS a aquisição do andador. Somos FAVORÁVEIS ao tratamento de reabilitação multidisciplinar.

Cordialmente e à disposição do Judiciário.

Cuiabá, 11 de agosto de 2022.
”

(id 143163153, págs. 9 a 10).

(grifo nosso)

Em que pese à tese de que o andador assegura o mínimo adequado ao desenvolvimento físico, motor e intelectual da infante, não há, de plano, provas suficientes acerca da urgência do uso do andador, bem como do modelo que mais atenderá ao tratamento das enfermidades que comprometem os movimentos físicos, motores e, até mesmo, intelectual da criança, para melhor qualidade de vida, ausências que, a meu ver, poderão ser sanadas na fase da instrução probatória da ação de origem.

Como bem salientado na decisão anterior, o andador, tratamento de alto custo prestado pelo serviço público, é medida excepcional, condicionada a uma conjunção de fatores, devidamente provados e capazes de indicar a existência de situação tão gravosa, que, diante das particularidades do caso, devem ser deixadas, em segundo plano, as considerações acerca da igualdade, a justiça distributiva e os limites das obrigações exigíveis do Estado.

Além disso, o Tema 106, do STJ, orienta quanto aos requisitos, cumulativos, para que
o Poder Judiciário determine o fornecimento de medicamentos fora da lista do SUS: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e c) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência.

Dentro desse contexto fático-jurídico, não se mostram presentes os requisitos autorizativos da antecipação da tutela recursal.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial, CONHEÇO e JULGO pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022